Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício (Súmula no 33/STJ), devendo ser provocada a atuação jurisdicional pela parte executada, mediante embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC.
2. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o suscitado.